Tribunal: TJSP
Processo: 2270120-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Execução – decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel com base na Lei 8.009/90 – imóvel oferecido em garantia hipotecária para fomentar as atividades do auto posto de serviços do qual os agravantes eram os únicos sócios, tendo eles auferido os lucros da atividade empresarial - renúncia ao benefício da Lei 8.009/90 quando ofertaram o imóvel como garantia - ato de vontade

Ementa:
*Execução – decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel com base na Lei 8.009/90 – imóvel oferecido em garantia hipotecária para fomentar as atividades do auto posto de serviços do qual os agravantes eram os únicos sócios, tendo eles auferido os lucros da atividade empresarial - renúncia ao benefício da Lei 8.009/90 quando ofertaram o imóvel como garantia - ato de vontade válido e eficaz - atitude contrária a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que os devedores, desde o início, sabiam ser inexequível, esvaziando-a por completo - constrição mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270120-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLOS
SIMONINI NETO e MARIA APARECIDA DA SILVA SIMONINI, é agravado RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270120-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36059
AGRV.No: 2270120-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CARLOS SIMONINI NETO e MARIA APARECIDA DA SILVA
SIMONINI
AGDO. : RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
*Execução decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade
de imóvel com base na Lei 8.009/90 imóvel oferecido em
garantia hipotecária para fomentar as atividades do auto posto de
serviços do qual os agravantes eram os únicos sócios, tendo eles
auferido os lucros da atividade empresarial - renúncia ao benefício
da Lei 8.009/90 quando ofertaram o imóvel como garantia - ato de
vontade válido e eficaz - atitude contrária a boa-fé ínsita às
relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que
os devedores, desde o início, sabiam ser inexequível, esvaziando-a
por completo - constrição mantida agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 27/28 que, rejeitando reclamada
impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula n. 52.045
do 11o CRI da Capital por bem de família (Lei 8.009/90),
mormente porque a impenhorabilidade não é oponível em
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia
real, manteve o praceamento designado.
2.
À
reforma
do
decidido,
sustentam
os
agravante que se trata de execução para cobrança de
R$308.160,41 decorrente de contrato de posto revendedor,
contrato de cessão de uso de marca de loja de conveniência e
contrato de mútuo, na qual figura como devedor principal Auto
Posto Eduguigo, sendo os agravante avalistas, sendo penhorado
o imóvel descrito na matrícula 52.045 do 11o CRI da Capital,
mas que serve de residência aos agravante, pelo que protegido
pela Lei 8.009/90 que tem caráter de ordem pública,
ressaltando que a jurisprudência do C. STJ já sedimentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270120-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
entendimento de que a exceção a que alude o art. 3o, V, da
Lei 8.009/90 não se aplica aos casos em que a hipoteca foi
estabelecida em garantia de empréstimo contraído em favor da
sociedade empresarial da qual o sócio é proprietário,
ressaltando que não obtiveramm benefício com o negócio
jurídico, pelo que insistem no reconhecimento da impenhorabilidade.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com parcial suspensividade tão-somente
para obstar a expedição de eventual carta de
arrematação/adjudicação após pedido de reconsideração (fls.
590) e sem resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Insistem os agravantes na impenhorabilidade
do imóvel descrito na matrícula n. 52.045 do 11o CRI da
Capital, dizendo ser protegido pela Lei 8.009/90 que tem
caráter de ordem pública, ressaltando que a jurisprudência do
C. STJ já sedimentou entendimento de que a exceção a que
alude o art. 3o, V, da Lei 8.009/90 não se aplica aos casos
em que a hipoteca é estabelecida em garantia de empréstimo
contraído em favor da sociedade empresarial.
5. Ora, por liberalidade os agravantes, no
momento da contratação dos contratos relacionados ao auto
posto de serviços da qual era os únicos sócios, ofereceram
como garantia do contrato o imóvel da Rua Amleto Ferro, 532,
Santo Amaro. Demais, a garantia em questão não se resume em
mera penhora por ordem judicial, mas sim em uma garantia
privilegiada e real, tendo em vista tratar-se de bem
oferecido por liberalidade em garantia hipotecária para
fomentar a empresa da qual os agravantes era os únicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270120-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
titulares. Assim, tem-se que ao credor, aqui agravado é
concedido o direito de exigir que o bem dado em garantia seja
mantido integro, sendo que o não pagamento autoriza a
execução do mesmo, como decorrência da exigibilidade da
obrigação.
6. Em contrapartida aos julgados colacionados
nas razões recursais, indubitável que o entendimento desta C.
Câmara também encontra respaldo em orientação jurisprudencial
do C. STJ, de que sobre o imóvel dado em garantia não incide
impenhorabilidade relativa ao bem de família, sob pena de
ofensa ao princípio da boa-fé. “A propósito: CIVIL. BEM DE
FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA
ENTIDADE FAMILIAR. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. 1. A exceção
do art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, que permite a
penhora de bem dado em hipoteca, limita-se à hipótese de
dívida
constituída
em
favor
da
entidade
familiar.
Precedentes. 2. A comunidade formada pelos pais e seus
descendentes se enquadra no conceito legal de entidade
familiar, inclusive para os fins da Lei no 8009/90. 3. A boa-
fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do
favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no
intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos
processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia
ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferece-
lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à
impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois,
ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como
subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude
contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois
equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o
início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. 4.
Recurso especial a que se nega provimento” (REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270120-89.2019.8.26.0000 -Voto no
5
1.141.732/SP, 3a T., REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJ de
22.11.2010).
7. Outrossim: "Civil - bem de família - Lei no
8009, de 1990 - A impenhorabilidade resultante do art. 1o da
Lei no 8009, de 1990, pode ser objeto de renúncia válida em
situações excepcionais; prevalência do princípio da boa-fé
objetiva - Recurso Especial não conhecido" (Resp. no
554.622/RS, REL. MIN. ARI PARGENDLER 3a T., j. 17.11.2005).
8. Por outro lado, não se trata de presunção
de proveito em favor da família, mas sim de simples
constatação do fato de que os agravantes eram os únicos
sócios proprietários do auto posto de serviço beneficiado
pelo crédito concedido pela exequente mediante a garantia
hipotecária por eles prestada, sendo óbvio que o lucro
auferido com a exploração da atividade empresarial só pede
ter revertido em favor deles.
9. Também de se acrescentar que o referido
imóvel não consta da declaração de bens e direitos do
executado CARLOS SIMONINI NETO (fls. 694), levantando dúvidas
quanto à possibilidade de sonegação de outros bens.
10.
Nessas
condições,
nada
há
para
ser
modificado na penhora já efetivada, a qual permanece
intocável,
remanescendo
afastada
a
alegação
de
impenhorabilidade.
11. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js